Tribunal: TJMT
Processo: 1004316-49.2020.8.11.0004
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004316-49.2020.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DIANA PÁDUA DOS SANTOS ARAÚJO - CPF: 052.792.761-97 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR.

SERVIÇO PÚBLICO DE TELEFONIA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA QUE EXTINGUE EMBARGOS DO DEVEDOR/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, COM OU SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO INOMINADO CABÍVEL. SENTENÇA QUE DECLAROU EXTINTA A EXECUÇÃO PELA QUITAÇÃO DO DÉBITO. INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE. VALOR PAGO MENOR QUE O DEVIDO. VALOR ÍNFIMO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso Inominado Cível em desfavor da decisão de id. 187011192, na reclamação nº 1004316-49.2020.8.11.0004, do Juizado Especial de Barra do Garças, que julgou extinto o feito, com resolução do mérito, pelo adimplemento da execução.

O(s) fundamento(s) do recurso é(são):
- nulidade da sentença; - ausência de apreciação quanto à impugnação do depósito realizado pela Reclamada; - pagamento parcial.

A parte Recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) recursal.

- do cabimento do recurso.

Apesar da discussão doutrinária e divergência jurisprudencial sobre o tema, é certo que a conclusão sobre o recurso cabível em desfavor da sentença que extingue os Embargos do Devedor/Cumprimento de Sentença, integral ou parcialmente, será o Recurso Inominado.

Nesse sentido:

“Enunciado 143/FONAJE: A decisão que põe fim aos embargos à execução de título judicial ou extrajudicial é sentença, contra a qual cabe apenas recurso inominado.”

O e. STJ teve oportunidade de manifestar sobre o referido enunciado.

“Decisão Monocrática. Trata-se de reclamação apresentada por BANCO CETELEM S.A contra acórdão proferido pela QUINTA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DO CEARÁ que, em embargos à execução de valores fixados à título de multa por descumprimento de ordem judicial (obrigação de excluir o registro do nome do ora interessado em órgão de proteção ao crédito e de pagar indenização), denegou mandado de segurança impetrado pelo reclamante contra decisão que não conheceu do recurso inominado (por inadequação da via eleita). Em suas razões, o reclamante sustenta a existência de teratologia na decisão impugnada, na medida em que "(...) a Quinta Turma Recursal do Estado do Ceará, decidiu pelo não acolhimento da segurança pleiteada pelo reclamante, de modo que as astreintes foram mantidas, mesmo diante da demonstração do cumprimento da decisão interlocutória" (e-STJ, fl. 10). Aponta, ainda, divergência com a orientação jurisprudencial desta Corte (AgRg no REsp 497.421/SP, AgRg no REsp 1.022.081/RN, REsp 793.491/RN, REsp 1.085.633/PR e REsp 793.491/RN), defendendo, em síntese, a desproporcionalidade e a irrazoabilidade do valor das astreintes fixadas, "(...) devendo a multa diária ser reduzida a patamar condizente com o descumprimento" (e-STJ, fl. 11).
Aduz, por fim, violação à Lei 11.232/2005, Lei 9.099/95 e ao Enunciado 143 do FONAJE, relativamente ao cabimento do recurso inominado interposto contra sentença que julga os embargos à execução nos Juizados Especiais.

É o breve relatório. Decido.
Está-se diante de reclamação ajuizada sob o viés uniformizador da jurisprudência dos Juizados Especiais Estaduais, reconhecida sob transitória competência desta Egrégia Corte, quando do julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n.º 571.572-8/BA, cujo procedimento fora regulamentado pela Resolução n.º 12/2009 do STJ. A egrégia Segunda Seção desta Corte Superior, ao apreciar a Reclamação n.º 6.721/MT, na sessão do dia 09/11/2011, em deliberação conjunta acerca da fixação dos requisitos de admissibilidade da modalidade de reclamação disciplinada pela Resolução n.º 12, decidiu o seguinte: 1 - É necessário que se demonstre a contrariedade à jurisprudência consolidada desta Corte Superior quanto à matéria, entendendo-se por jurisprudência consolidada: (i) precedentes exarados no julgamento de Recursos Especiais em Controvérsias Repetitivas (art. 543-C); ou (ii) enunciados de Súmula da Jurisprudência da Corte. 2 - Mesmo na hipótese de contrariedade a enunciados de Súmula, é necessário que o recorrente traga à colação acórdãos que deram origem a tal enunciados demonstrando similitude fática entre as causas confrontadas. 3 - Não se admite, com isso, a propositura de reclamações com base apenas em precedentes exarados no julgamento de recursos especiais. 4 - Para que seja admissível a reclamação é necessário também que a divergência se dê quanto a regras de direito material, não se admitindo a reclamação que discuta regras de processo civil, à medida que o processo, nos juizados especiais, orienta-se pelos critérios da Lei 9.099/95. Na hipótese dos autos, percebe-se que o requerente maneja a presente reclamação como se fosse um autêntico recurso, cujo objetivo é a modificação do provimento jurisdicional que lhe fora desfavorável.
Portanto, atento às diretrizes da e. Segunda Seção, não há como admitir a reclamação, pois o reclamante (i) não demonstrou a contrariedade a entendimento sumulado ou firmado em recurso especial repetitivo, (ii) não se referindo, ademais, a questão relativa a direito material (1º e 4º óbices acima aludidos). Por fim, acrescente-se que, ao contrário do que afirmado pelo reclamante, não se verifica teratologia ou manifesta ilegalidade na decisão reclamada de modo a justificar a mitigação das exigências acima mencionadas.
Ante o exposto, com fundamento no art. 1º, § 2º, da Resolução n.º 12/STJ e no artigo 34, inciso XVII, do RISTJ, nego seguimento à reclamação. A apresentação de incidentes manifestamente infundados ou protelatórios será reputada litigância de má-fé. Intimem-se. Brasília (DF), 25 de junho de 2015. MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO Relator”
(STJ – 2ª S - Rcl n. 25.429 – rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino - DJe 29/06/2015). Grifei.

Diferente é sistemática adotada para o procedimento do CPC, onde a decisão interlocutória pode ser atacada pelo recurso de “agravo de instrumento”, no caso, incabível em sede de Juizado Especial comum (
Lei nº 9.099/95
).

Nesse sentido:

“No sistema regido pelo NCPC, o recurso cabível da decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução é a apelação. As decisões que acolherem parcialmente a impugnação ou a ela negarem provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, tem natureza jurídica de decisão interlocutória sendo o agravo de instrumento o recurso adequado ao seu enfrentamento.” (STJ – 4ª T - Resp 1.698.344/MG - rel. Ministro Luis Felipe Salomão – j. 22.05.2018)
.

A presente conclusão altera entendimento anterior desta Relatoria.

- cálculo da execução.

Alega a parte Recorrente, que o valor depositado pela parte Recorrida no id.

187011189, não satisfaz o débito arbitrado na condenação e apresenta o cálculo que entende correto
(id.

187011191).

A sentença lançada no id.

111296490, foi reformada pelo acórdão constante no id.

143888171, para indeferir o pedido de dano moral.

Deste modo, vejamos o valor devido atualizado até a data do pagamento
(id.

187011191):

Considerando que o depósito foi efetuado a menor e intempestivamente, é devida a incidência da multa de 10%
(dez por cento)
prevista no art. 523, do CPC, totalizando o montante da condenação em R$ 55,47
(cinquenta e cinco reais e quarenta e sete centavos
).

Destarte, deduzindo-se o valor depositado
(R$ 49,53),
tem-se o saldo remanescente em favor da parte Recorrente/Exequente na quantia de R$ 5,94
(cinco reais e noventa e quatro centavos).

No caso, não é dado ao julgador oportunidade de negar seguimento ao cumprimento de sentença ao fundamento de que o valor executado seria ínfimo, não sendo admissível a interpretação de que, nessa hipótese, careceria a parte de interesse processual, eis que a tutela jurisdicional requerida é útil e necessária.

Nesse sentido:

“Ementa: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO FUNDAMENTO DE IRRISORIEDADE DO VALOR EXECUTADO. VALOR NOMINAL APARENTEMENTE ÍNFIMO. NECESSIDADE DE EXAME DA QUESTÃO SOB DIFERENTES ÂNGULOS. INEXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO LEGAL PARA NEGAR SEGUIMENTO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE VALOR ALEGADAMENTE ÍNFIMO. INTERESSE PROCESSUAL PRESENTE. UTILIDADE E NECESSIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL
. CONDENAÇÃO FIXADA NA SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADA. NEGATIVA DE CUMPRIMENTO. OFENSA À COISA JULGADA CONFIGURADA. ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO EM SUBSTITUIÇÃO AO LEGISLADOR ORDINÁRIO.
IMPOSSIBILIDADE DE QUANTIFICAÇÃO PRÉVIA DO CONCEITO DE VALOR IRRISÓRIO E DE ESTABELECIMENTO DE CRITÉRIOS APRIORÍSTICOS OBJETIVOS E CONTROLÁVEIS. NECESSIDADE DE CONSIDERAÇÃO DE INÚMERAS VARIÁVEIS INCOMPATÍVEIS COM A PRÉVIA FIXAÇÃO DE VALORES PELO PODER JUDICIÁRIO
. DEFENSORIA PÚBLICA. INDISPENSABILIDADE DO EXAME CONTEXTUALIZADO E COLETIVO. IRRISORIEDADE NÃO CONFIGURADA. VALORES COLETIVAMENTE CONSIDERADOS RELEVANTES E VULTOSOS. CARÁTER PARADIGMÁTICO DOS JULGAMENTOS DESTA CORTE. POTENCIALIDADE DE PREJUÍZO À DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS QUE SE DESTINAM AO APARELHAMENTO DA ENTIDADE E À CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DE SEUS MEMBROS E SERVIDORES. 1- Cumprimento de sentença iniciado em 24/04/2017. Recurso especial interposto em 20/10/2022 e atribuído à Relatora em 01/12/2022. 2- O propósito recursal consiste em definir se pode o juiz negar seguimento ao cumprimento de sentença requerido pelo credor ao fundamento de que o valor executado é alegadamente ínfimo e não superaria os custos do processo. 3- Embora o valor nominal do crédito executado - na hipótese, R$ 58, 37 - realmente pareça, em uma primeira análise, ínfimo, irrisório e incapaz de superar os valores que serão despendidos na atividade executiva, de modo a tornar sedutora a tese deduzida no acórdão recorrido, de que poderia o juiz negar seguimento ao cumprimento de sentença nessa hipótese, a questão controvertida comporta o exame por diferentes ângulos. 4- Inicialmente, anote-se que não há, no ordenamento jurídico atualmente vigente, autorização para que o juiz negue seguimento ao cumprimento de sentença ao fundamento de que o valor executado seria ínfimo, não sendo admissível a interpretação de que, nessa hipótese, careceria a parte de interesse processual, eis que a tutela jurisdicional requerida é útil e necessária. 5- Não é lícito ao juiz rejeitar a pretensão cognitiva ao fundamento de que o pedido possuiria expressão econômica singela, de modo que, com muito mais razão, não é lícito ao juiz, sob esse fundamento, negar seguimento à pretensão executiva de pedido condenatório efetivamente julgado sobre o qual pende a autoridade, imutabilidade e indiscutibilidade que emana da coisa julgada material, sob pena de ofendê-la diretamente. 6- A par da inexistência de autorização legal e da ofensa à coisa julgada, compreender que caberia ao Poder Judiciário agir em substituição ao legislador ordinário e quantificar as pretensões cognitivas ou executivas que seriam suscetíveis de trânsito na esfera judicial implicaria, ainda, na inconcebível necessidade de definição, apriorística, acerca de quais valores seriam considerados ínfimos, irrisórios, aceitáveis ou admissíveis e quais critérios, objetivos e controláveis, poderiam ser estipulados implementar adequadamente esse critério. 7- Em um país de dimensão continental e de relevantes diferenças sociais, é inviável atribuir ao Poder Judiciário definir, previamente, o que se poderia conceber como valor ínfimo, irrisório ou insuscetível de pretensão cognitiva ou executiva. 8- Sob a específica perspectiva da Defensoria Pública, embora se possa supor a irrisoriedade do valor executado se considerada a questão individualmente, não se pode qualificar o referido valor como irrisório se examinada a questão de forma contextualizada e coletiva, uma vez que, dentre as causas patrocinadas pela Defensoria Pública na qualidade de representante dos hipossuficientes e dos vulneráveis, está uma ampla gama de processos com conteúdo econômico módico, de modo que, por via de consequência, será igualmente diminuta a verba honorária porventura fixada em favor da entidade. 9- Os honorários sucumbenciais auferidos pela Defensoria Pública serão, naturalmente, de valores individualmente módicos, mas coletivamente relevantes e vultosos, especialmente se se considerar o caráter paradigmático dos julgamentos desta Corte, ainda que apenas em órgãos fracionários, aptos a estimular determinados comportamentos jurídicos e sociais. 10- A eventual chancela desta Corte à tese do acórdão recorrido, sem dúvida nenhuma, implicará no aumento de decisões nesse sentido, com potencial e inestimável prejuízo à Defensoria Pública, sobretudo porque os honorários sucumbenciais são destinados a fundos geridos pela Defensoria Pública e destinados, exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria Pública e à capacitação profissional de seus membros e servidores, nos termos do art. 4º, XXI, da LC 80/94. 11- Recurso especial conhecido e provido, a fim de determinar seja dado regular prosseguimento ao cumprimento de sentença instaurado pela recorrente.”
(STJ – 3ª T - REsp n. 2.041.163/TO – relª. Ministra Nancy Andrighi – j. 17/10/2023 - DJe 30/10/2023).

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
conheço do recurso e DOU PARCIAL PROVIMENTO, para o fim de reformar a sentença, tão somente para declarar e determinar o prosseguimento da execução, para que a Recorrida seja intimada a efetuar o pagamento do saldo remanescente atualizado;
b)
nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários;

e,
c)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024